Tribunal: TJBA
Processo: 0005755-75.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005755-75.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: PAULO AUGUSTO FALCAO CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE CESAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM PROGRAMA TELEVISIVO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
:
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, em razão da veiculação não autorização de imagem em programa televisivo, apesar de expressa recusa do autor em participar das gravações. A sentença reconheceu a violação aos direitos de personalidade e fixou indenização por danos morais em R$ 35.000,00, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

II. Questão em discussão
:
2.

Discute-se a legitimidade passiva da emissora local afiliada à rede nacional e a caracterização de responsabilidade civil por violação à imagem e à intimidade do autor, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
:
3.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, nos termos da teoria da asserção, pois a petição inicial descreve, de forma suficiente, vínculo entre a conduta alegada e a empresa ré, justificando sua permanência no polo passivo.
4.
A atuação da empresa ré na produção e exibição do conteúdo televisivo que expôs a imagem do autor justifica sua inclusão no polo passivo, especialmente diante da relação de consumo configurada entre as partes, conforme previsão do CDC
.
5.
O caso revela relação de consumo entre emissora e telespectador, sendo o autor equiparado
a
consumidor, vítima de prática lesiva ao direito à imagem, assegurado constitucionalmente (CF, art. 5º, X).
6. A exibição não consentida da imagem do autor, após recusa expressa à gravação, caracteriza violação aos direitos da personalidade (CF/1988, art. 5º, V e X), configurando dano moral presumido, nos termos dos
arts
. 20 e 186 do Código Civil.
7.
O valor da indenização fixado em R$ 35.000,00 mostra-se desproporcional à jurisprudência dominante para casos análogos. Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a quantia deve ser reduzida para R$ 10.000,00, sem prejuízo da função reparatória e pedagógica.

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
1.
É legítima, sob a teoria da asserção, a inclusão no polo passivo de emissora afiliada que participa da produção ou exibição de conteúdo ofensivo veiculado em rede nacional.
2.
A utilização de imagem pessoal sem consentimento, mesmo diante de recusa expressa, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por dano moral
.
O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº
0005755-75.2009.8.05.0001
, em que figuram como
apelante

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES BAHIA LTDA.
e parte recorrida
PAULO AUGUSTO FALCÃO CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.